Tribunal: TJSP
Processo: 2241482-12.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Obrigação de Fazer – Pedido de tutela antecipada para compelir a Universidade a expedir o certificado de conclusão do curso de MBA em Executivo em Finanças em nome do agravante – Indeferimento - Irresignação do autor – Descabimento – O art. 300 do CPC/2015 exige, para a concessão da tutela de urgência, elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Obrigação de Fazer – Pedido de tutela antecipada para compelir a Universidade a expedir o certificado de conclusão do curso de MBA em Executivo em Finanças em nome do agravante – Indeferimento - Irresignação do autor – Descabimento – O art. 300 do CPC/2015 exige, para a concessão da tutela de urgência, elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo – Requisitos não preenchidos – Necessidade de instauração do contraditório a fim de propiciar uma análise mais profunda acerca das questões fáticas – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035584
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2241482-12.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
EDILON BARBOSA DA SILVA, ATUAL CAIO MATOS SILVA, é agravado
FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente) E DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2241482-12.2020.8.26.0000 -Voto no
2
PROCESSO DE ORIGEM N. 1007509-34.2020.8.26.0011
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 2241482-12.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: CAIO MATOS SILVA
AGRAVADA: FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS
VOTO N. 10967
AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação de Obrigação de
Fazer
Pedido de tutela antecipada para compelir a
Universidade a expedir o certificado de conclusão do curso
de MBA em Executivo em Finanças em nome do agravante
Indeferimento - Irresignação do autor Descabimento
O art. 300 do CPC/2015 exige, para a concessão da tutela de
urgência, elementos que evidenciem a probabilidade do
direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do
processo Requisitos não preenchidos Necessidade de
instauração do contraditório a fim de propiciar uma análise
mais profunda acerca das questões fáticas
Decisão
mantida RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por CAIO MATOS
SILVA contra r. decisão copiada às fls. 11/12, que, em sede de ação de obrigação de
fazer cumulada com pedido de danos morais e materiais, indeferiu o pedido de
tutela antecipada objetivando que a requerida expeça o certificado de conclusão do
curso de MBA em Executivo em Finanças.
Consignou a nobre magistrada de origem:
“Não estão presentes os requisitos para deferimento
da medida pleiteada, consoante art. 330 do CPC. Em
que pese a narrativa de falha na prestação dos serviços
educacionais prestados pela requerida, ausente a
probabilidade de direito, vez que da certidão da fls.
212
se
extrai
pendência
em
duas
disciplinas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2241482-12.2020.8.26.0000 -Voto no
3
obrigatórias para conclusão do curso pelo autor, sendo
necessária a instauração do contraditório para melhor
aferição dos fatos e averiguação de eventual culpa da
ré pelo ocorrido.”.
Ato contínuo, foram opostos embargos de declaração, os quais
vieram a ser parcialmente acolhidos, a fim de determinar à ré que: “(...) traga aos
autos os documentos solicitados no item 'i', considerando que a relação entre as
partes é de consumo e o autor possui direto a ter acesso aos documentos que a
instituição possui em seu nome relativo às disciplinas que cursou, no prazo de 5
(cinco) dias” (fls. 265 do feito de origem).
Inconformado, recorre o demandante, argumentando em síntese
que: (i) o contrato de prestação de serviços educacionais define que o curso de
MBA terá 480 horas; contudo, para fins de conclusão do curso, a agravante exige o
cumprimento de 552 horas; (ii) o autor cumpriu 504 horas, ou seja, um total de 24
horas a mais do que a carga horária estipulada em contrato; (iii) “Reforça-se que o
contrato deve ser o instituto de maior valor na relação entre as partes. Do contrário,
seria possível a arbitrariedade inconteste da agravada. Ainda, a quantidade de
horas-aula é elemento essencial ao mesmo, não sendo possível crer que este esteja
errado, por negligência da agravada, e o agravante tenha que arcar com as
consequências”.
Efeito ativo indeferido, conforme despacho de fls. 15/17.
Contraminuta às fls. 20/70.
É o relatório.
O postulante alega ter contratado curso de MBA em Gestão
Financeira, Controladoria e Auditoria, em janeiro de 2014, perante a agravada.
Ocorre que, iniciadas as aulas, percebeu se tratar de curso introdutório e, portanto,
sem utilidade para seu objetivo, motivo pelo qual pleiteou transferência para outro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2241482-12.2020.8.26.0000 -Voto no
4
curso ou cancelamento da matrícula, não obtendo, no entanto, resposta definitiva.
Acrescenta que, em dezembro de 2015, após dificuldades
ocasionadas pela Universidade e negativação indevida de seu nome, alcançou êxito
no pedido de matrícula no curso MBA em Executivo em Finanças, por meio de
termo aditivo.
Aduz, contudo, que enfrentou problemas em duas disciplinas
durante o ensino, porquanto seus pleitos de trancamento das cadeiras foram
negados.
Não obstante, não só teve o seu TCC aprovado, como também
apresentou bom desempenho durante o curso, mas, ao solicitar o certificado de
conclusão, deparou-se com a notícia de que havia perdido o direito pelo não
cumprimento das duas matérias.
A controvérsia, portanto, restringe-se ao preenchimento dos
requisitos à concessão de tutela antecipada para obrigatoriedade de expedição do
certificado do curso de MBA em Executivo em Finanças em nome do autor.
Ocorre que, para deferimento da antecipação dos efeitos da tutela
buscada pela agravante, faz-se indispensável a existência de elementos que
evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou risco ao
resultado útil do processo, conforme se infere da leitura do art. 300 do CPC/2015, o
que não ocorre no caso em testilha.
Isso porque, como bem ressaltou o magistrado a quo, “em que
pese a narrativa de falha na prestação dos serviços educacionais prestados pela
requerida, ausente a probabilidade de direito, vez que da certidão da fls. 212 se
extrai pendência em duas disciplinas obrigatórias para conclusão do curso pelo
autor”.
Com efeito, no que se refere à primeira disciplina em questão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2241482-12.2020.8.26.0000 -Voto no
5
(“Valuation”), o próprio agravante assume, às fls. 07 dos autos de origem, a
despeito de ter frequentado 100% das aulas, não haver realizado as duas provas
essenciais à sua aprovação, imputando à faculdade má-fé na negativa de
trancamento dessa matéria quando de sua solicitação.
Quanto à segunda disciplina (“Metodologia e Pesquisa”), de igual
modo, o recorrente confessa não a ter cursado, embora suscite culpa exclusiva da
recorrida, por não ter fornecido a matéria na modalidade presencial.
Logo, sendo exigência da Universidade a observância da carga
horária completa, ou seja, de todas as disciplinas obrigatórias ministradas e não
tendo o insurgente obtido êxito na comprovação do cumprimento dos referidos
requisitos, infere-se que, ao menos neste momento processual, incabível compelir a
instituição a outorgar o certificado nos moldes pretendidos pelo agravante.
Há, antes, a necessidade, mediante observância do contraditório,
de melhor análise do conjunto fático probatório e de comprovação de eventual
responsabilidade da ré por falha na prestação do serviço.
Os fatos controvertidos, por conseguinte, somente poderão ser
analisados com maior profundidade após a instalação do contraditório em Primeira
Instância, ocasião em que o douto Juízo a quo examinará a celeuma estabelecida
entre as partes com a inteireza das circunstâncias que lhe são peculiares e não
somente com a visão individualista de uma delas.
Em suma, nesta fase de cognição sumária, não se vislumbra a
presença dos requisitos legais do art. 300 do CPC/2015, em especial a probabilidade
do direito, sendo de rigor a manutenção do indeferimento da tutela antecipada
pretendida.
Em situações similares, esta Corte Bandeirante assim se
pronunciou:
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESCOLARES. AÇÃO DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2241482-12.2020.8.26.0000 -Voto no
6
OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS
E
MATERIAIS.
TUTELA
ANTECIPADA. PLEITO DE EXCLUSÃO DE ANOTAÇÃO EM
BANCO DE DADOS DE SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO
CRÉDITO E SUSPENSÃO DE QUALQUER COBRANÇA DO
CONTRATO FIES CELEBRADO COM O BANCO DO
BRASIL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA
AFIRMAR A PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO.
INDEFERIMENTO
QUE
PREVALECE.
AGRAVO
IMPROVIDO. O deferimento da tutela antecipada deve
pressupor a presença de risco de dano irreparável ou
de difícil reparação e a de probabilidade do direito
afirmado. Os elementos de prova apresentados pela
autora não autorizam reconhecer, de pronto, tenha a
instituição de ensino demandada deixado de cumprir
a contratação. Faz-se necessária a obediência ao
contraditório e a vinda de melhores elementos de
prova para possibilitar a reformulação da análise”
(TJSP
-
Agravo
de
Instrumento
2037998-12.2016.8.26.0000, Rel. Des. Antonio Rigolin,
31a
Câmara
de
Direito
Privado,
Julgado
em
08/03/2016) sem grifos no original;
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
Desembargadora Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2241482-12.2020.8.26.0000 -Voto no
7